Tribunal: STF
Processo: Ext 1703
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de pedido de extradição instrutória apresentada pelo Governo da Argentina contra RODOLFO ROBERTO RAFFAULT,   cidadão argentino, filho de Adela Vitoria Bario, nascido aos 8/8/1976, em Resistencia, na Argentina, documento de identidade argentino nº 25.464.837 e CPF nº 714.798.861-22, formalizado com esteio na ordem prisional expedida pela Justiça daquele país.



    Haure dos autos (eDoc. 1, p.25), que na Investigação Penal Preparatória n° 07-04-001270-17/00 (em trâmite perante a U.F.I. n° 2 (2º Promotoria) - descentralizada de Lanus) do registro deste Juzgado de Garantías (Juizado de Garantias) n° 12 da Comarca de Lanus, apurou-se que:



    "no dia 15 de outubro de 2017, sendo aproximadamente as 20h00 no interior Hogar Camino a (a Vida, sito na rua Centenario Uruguayo 2800 da localidade de Vilia Barcelo, distrito de Lanus, um indivíduo de sexo masculino, maior, identificado como Rodolfo Roberto Raffault, prévio a uma discussão e durante uma briga com Sergio Damian Aguirre e com o propósito de lhe provocar um dano na saúde, dá nele um soco no seu rosto provocando que cala e bata sua cabeça contra a borda de cerâmica de um degrau de uma construção tipo palco desse local, lhe causando com sua ação um traumatismo craniano que finalmente lhe causou o óbito, sendo que o meio produtor desse traumatismo (soco) realizado pelo indiciado Raffault não devia razoavelmente causar a morte do Sr. Sergio Damian Aguirre".



    2. Ocorre que, compulsando os autos, constato que não estão presentes os documentos que especificam a legislação a ser aplicada no que se refere à prescrição, como também não há informação de que a pretensão punitiva encontra hígida, de acordo com eventuais causas de suspensão ou interrupção da prescrição, fato que torna prejudicial o julgamento do pedido, até que o referido seja devidamente instruído.



    3. O extraditando se encontra preso desde 14/10/2021, não sendo razoável que permaneça na prisão enquanto as diligências para que o Estado requente instrua adequadamente o pedido de extradição sejam realizadas. 



    Consta dos autos que o referido possui endereço fixo na cidade-satélite de Ceilândia, em Brasília (DF), onde deverá permanecer em prisão domiciliar, pois nos termos do art. 86, da Lei 13.445/2017, as circunstâncias do caso, em particular as acima citadas, autorizam a imposição da medida, sob pena de violação do direito fundamental à liberdade do extraditando.



    4. Considerando a urgência da medida, a vista à Procuradoria-Geral da República será concedida posteriormente.



    5. Forte nessas razões, determino seja oficiado, pela via diplomática, o Governo da Argentina para que instrua o pedido com cópia da legislação que trata dos prazos de prescrição aplicáveis ao caso, bem como informação sobre eventuais causas de interrupção ou suspensão, e REVOGO a prisão preventiva de RODOLFO ROBERTO RAFFAULT, autorizando-o a permanecer em prisão domiciliar na residência sito à QNN 07, Conjunto D, Casa 14 A - Ceilândia Norte – Brasília (DF), ou outro que vier a ser informado na ocasião do cumprimento do alvará de soltura, a ser posteriormente informado a este Supremo Tribunal.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de maro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente